Tribunal: TJSP
Processo: 1021554-19.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Servidor público municipal – Marília – Aposentadoria por invalidez – Inexistência de incapacidade total para o labor – Laudo pericial indicando possibilidade de readaptação – Inteligência do art. 34 da LCM no 450/05 – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.